Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-46.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Os autores alegam falha na prestação de serviços, resultando em negativação indevida. Requerem majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na majoração da indenização por

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Os autores alegam falha na prestação de serviços, resultando em negativação indevida. Requerem majoração da indenização por danos morais para R$10.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na majoração da indenização por danos morais em razão da negativação indevida.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da ré pela negativação indevida é incontroversa, conforme reconhecido pela sentença.
4. O dano moral é in re ipsa, decorrente da inscrição indevida do nome dos autores em cadastros de devedores.
5. A indenização deve ser significativa para compensar o dano e penalizar a ré, considerando a culpa, contribuição para o dano e capacidade econômica.
6. A jurisprudência da Câmara entende que o valor de R$10.000,00 é razoável para casos análogos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00, corrigida monetariamente desde a data da sentença.
Tese de julgamento: A negativação indevida gera dano moral in re ipsa. A indenização deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, X;
Código Civil, arts. 186, 187, 927;
CPC, art. 1.026, § 2o;
Lei 14.905/2024.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1126770-80.2021.8.26.0100, Rel. Rodrigues Torres, 28a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2024;
TJSP, Apelação Cível 1056947-85.2022.8.26.0002, Rel. José Augusto Genofre Martins, 28a Câmara de Direito Privado, j. 08/04/2024;
TJSP, Apelação Cível 1143912-63.2022.8.26.0100, Rel. Ferreira da Cruz, 28a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023;
TJ-SP, ED n. 1105176-39.2023;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 1507172 RS 2019/0143837-1;
STF, AgR-ED ARE 1188212 MA- 0021113-12.2014.4.01.3700.